Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709937-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADARCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIAO DO CENTRO OESTE APELADO: CONTINENTE RENT A CAR LTDA EMBARGADO: ANDRE LUIS LIMA DE FREITAS, LOCAMÉRICA RENT A CAR - CNPJ: 04.437.534/0001-30 DESPACHO Considerando o teor da certidão de ID 45315360, intime-se o embargado ANDRE LUIS LIMA DE FREITAS para que, no prazo de 5 dias, informe chave pix por CPF ou outros dados bancários para a expedição de alvará deferido na decisão de ID 44114377. Publique-se. Brasília, D.F., 31 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator